Tribunal: TCU
Processo: 009.177/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar o desempenho das universidades públicas federais na consecução de seus objetivos de ensino e pesquisa, consignados no art. 52 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar o desempenho das universidades públicas federais na consecução de seus objetivos de ensino e pesquisa, consignados no art. 52 da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e nos arts. 4o, inciso I, e 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Educação (MEC) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da notificação desta deliberação: 9.1.1. apresente a este Tribunal, em coordenação com as universidades federais, plano de ação para elaboração da política nacional de prevenção e redução da evasão universitária, no sentido de dar cumprimento ao previsto no art. 21, inciso V, e no art. 23, inciso XIII, do Decreto 11.342/2023, contendo prazos, etapas, responsáveis, objetivos, ações, resultados esperados e forma de avaliação da implementação desse plano de ação; e 9.1.2. apresente a este Tribunal, em articulação com as universidades federais e com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, plano de ação para elaboração de estratégia nacional de acompanhamento de egressos da graduação e da pós-graduação das universidades federais, com o intuito de viabilizar a mensuração da efetividade da atuação universitária, bem como fornecer subsídios para fomentar a gestão de egressos no âmbito de cada universidade federal, no sentido de dar cumprimento ao art. 21, incisos III e VII, do Decreto 11.342/2023; ao art. 9o, inciso VI, da Lei 9.394/1996 e aos art. 4o, inciso III, e 5o, inciso II, do Decreto 9.203/2017, contendo prazos, etapas, responsáveis, objetivos, ações, resultados esperados e forma de avaliação da implementação desse plano de ação. 9.2. recomendar ao Ministério da Educação, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. quando da elaboração do plano de ação para elaboração da política nacional de prevenção e redução da evasão universitária (item 254.1.a, do Relatório), contemple os parâmetros indicados no Guia Prático de Análise Ex Ante - Avaliação de Políticas Públicas, da Casa Civil da Presidência da República, bem como na construção da política objeto do referido plano de ação leve em consideração os seguintes fatos evidenciados na presente auditoria: a) ausência de diagnóstico preciso que evidencie as causas da evasão universitária; b) inexistência de metas de combate à evasão universitária em âmbito federal; c) inexistência de instâncias formais e permanentes responsáveis por executar ações de prevenção e combate à evasão; d) não utilização de informações da frequência escolar dos alunos como subsídio para ações preventivas de combate à evasão; e) limitações do atual conceito de evasão; 9.2.2. ao elaborar a estratégia nacional de acompanhamento de egressos da graduação e da pós-graduação das universidades federais (item 254.1.b), leve em consideração a possibilidade de observar como parâmetro as diretrizes e estratégias adotadas pelo consórcio interuniversitário italiano AlmaLaurea , adaptando-as à realidade brasileira, bem como as diretrizes apresentadas no parágrafo 128 deste Relatório de Auditoria, sem prejuízo de outras diretrizes necessárias para os processos de gestão de egressos das universidades federais; 9.2.3. em parceria com as universidades federais e com os órgãos do Sistema Federal de Contabilidade, induza a implementação de modelos de gerenciamento de custos no âmbito dessas instituições de ensino superior, considerando o diagnóstico das causas que dificultam a implementação desses modelos de gerenciamento (itens 160 e 162, do Relatório), de modo que, em janeiro de 2025, as diretrizes constantes na NBC TSP 34/2021 possam ser observadas, bem como o MEC possa melhor cumprir suas atribuições constantes no Decreto 11.342/2023, art. 23, inciso V, e na Lei 10.180/2001, art. 15, inciso V; art. 17, inciso II, § 1o; e art. 18, incisos II e IV; 9.2.4. articule-se com as universidades federais, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Capes, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e outros atores que entender necessários, a fim de criar um grupo de trabalho, ou instrumento semelhante, com o objetivo de identificar as causas da perda de pesquisadores brasileiros para outros países, assim como os impactos para o desenvolvimento socioeconômico do país decorrentes dessa emigração, e proponha ações para mitigar esse problema, incluindo iniciativas no âmbito das universidades federais, em consonância com o que dispõe o art. 43 da LDB e o art. 23, inciso VI, do Decreto 11.342/2023; 9.3. dar ciência às 69 Universidades Federais, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a não adoção de medidas no sentido de implementar modelo de gerenciamento de custos na instituição, a partir de 1o de janeiro de 2024, com observância da etapas de planejamento, estruturação, implantação e gestão, a fim de propiciar a utilização da informação de custos como instrumento de governança pública, vai de encontro ao disposto no item 47 da NBC TSP 34, de 18 de novembro de 2021; 9.4. fazer constar, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, na ata da presente sessão, comunicação do relator ao Colegiado no sentido de a unidade técnica promover o monitoramento das determinações e recomendações ora propostas; 9.5. dar conhecimento deste acórdão à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Educação e às universidades federais, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.